Tribunal: TJMT
Processo: 1001770-48.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-08-25
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001770-48.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JULIANA MONTEIRO DE ARAUJO - CPF: 005.458.011-09 (RECORRIDO), MARIO BENJAMIM BATISTA JUNIOR - CPF: 957.172.931-00 (ADVOGADO), ESTADO MATO GROSSO (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATOS TEMPORÁRIOS DE TRABALHO. PROFESSOR. DIREITO A FÉRIAS E AO ADICIONAL DE FÉRIAS.

DEDUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Os professores contratados temporariamente pela rede pública estadual, fazem jus a 45 dias de férias, com pagamento do adicional de 1/3, conforme previsto na LC no 50/1998.

Compete ao Estado, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar o fato extintivo do direito do autor, qual seja, o pagamento integral das verbas pleiteadas, ônus do qual não se desincumbiu.

No caso, verifica-se que a sentença deixou de determinar a dedução de parcelas pagas, razão pela qual a sentença merece reforma nesse ponto.

Eventuais valores já pagos a título de férias e terço constitucional devem ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I do CPC, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para reconhecer a não observância dos ditames legais da contratação temporária e CONDENAR o requerido a pagar à parte autora férias e 1/3 constitucional referente ao período de 2023 a 2024, com base na remuneração do servidor na data de seu pagamento e acrescidos de juros moratórios e juros aplicados à caderneta de poupança até 08/12/2021, desde a citação; correção monetária pelo IPCA-E a partir do vencimento de cada parcela, até 08/12/2021. Todavia, a partir de 09/12/2021 em observância à EC/113, a correção monetária e os juros de mora deverão ser aplicados pela Taxa Selic de uma única vez.

(...)”

Sem remessa ao Ministério Público por não envolver matéria de saúde, interesse de menor ou incapaz, nos termos do Ofício n. 01/2023, expedido pela d. Promotoria responsável por oficiar nesta 2a Turma Recursal.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, que a sentença merece reforma para excluir da condenação o ano de 2024, argumentando que neste ano houve o pagamento regular das férias e respectivo terço constitucional, conforme determinado pelo Decreto Estadual no 1055/2024.

A controvérsia recursal cinge-se exclusivamente à necessidade de exclusão do ano de 2024 da condenação imposta na sentença, sob o argumento de que neste ano houve o regular pagamento das férias e do terço constitucional aos professores contratados temporariamente pelo Estado de Mato Grosso.

Conforme se depreende dos autos, o recorrido, na condição de professor contratado temporariamente pelo Estado de Mato Grosso, postulou o pagamento de férias e terço constitucional referentes ao período de 2021 a 2024. O juízo de origem, ao analisar a demanda, julgou parcialmente procedente o pedido, reconhecendo a ocorrência de coisa julgado em relação ao período de 2021 e 2022 e condenando o Estado ao pagamento de 45 dias de férias acrescidas do terço constitucional proporcionais aos meses trabalhados nos anos de 2023 a 2024.

É sabido que a carreira dos profissionais da Educação Básica no Estado de Mato Grosso é regulamentada pela Lei Complementar Estadual no 50/1998, a qual garante ao professor um período de 45 (quarenta e cinco) dias de férias:

“Art. 54 O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I - de 45 (quarenta e cinco) dias para o professor, a saber:

a) 15 (quinze) dias no término do 1° semestre previsto no calendário escolar;

b) 30 (trinta) dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.”.

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56 Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”.

Ademais, é importante registrar que foi fixado por meio de IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas), TEMA N. 04, que os profissionais da Educação Básica, que exercem suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a 45 dias de férias:

i)
Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula,
e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)
O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 551 de Repercussão Geral (RE 1066677), fixou a tese de que "Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações".

No caso em apreço, verifica-se que há expressa previsão legal assegurando aos professores contratados temporariamente o direito a férias de 45 dias e ao terço constitucional, enquadrando-se perfeitamente na primeira exceção contemplada pelo Tema 551 do STF.

Embora o Estado alegue que houve o pagamento regular das férias e do terço constitucional referente ao ano de 2024, não há nos autos elementos suficientes para comprovar que os valores pagos na rescisão correspondem efetivamente à totalidade das verbas devidas ao recorrido no período questionado.

Assim, eventuais valores já pagos a esse título deverão ser devidamente abatidos quando da apuração do montante devido, a fim de afastar qualquer possibilidade de enriquecimento sem causa por parte da recorrida, assegurando que ela receberá apenas aquilo que efetivamente não lhe foi pago.

Assim, é certo o que a parte autora faz jus ao recebimento de férias acrescidas do terço constitucional sobre o período de 45 (quarenta e cinco) dias, conforme bem delineado na sentença, devendo ser ressalvado a dedução de parcelas pagas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento para determinar a dedução da condenação de eventuais valores efetivamente pagos, o que será apurado na fase de cumprimento de sentença, mantendo-se os demais termos da sentença.

Ainda
,
por se tratar de matéria de ordem pública
,
retifico de ofício a sentença quanto

aos índices dos consectários legais, para determinar a aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, nos moldes da EC n.o 113/2021.

Em razão do resultado, deixo de condenar o Estado de Mato Grosso em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2025